Tribunal: TJSP
Processo: 2169582-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação redibitória cumulada com pedido indenizatório – Gratuidade da justiça indeferida – Prazo – Interposição – Termo inicial contado a partir da ciência da decisão efetivamente impugnada – Pedidos de reconsideração que não interrompem nem suspendem o prazo recursal – Intempestividade configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169582-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MATHEUS MOREIRA SOUZA SANTOS, é agravado HYUNDAI CAOA DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169582-66.2020.8.26.0000 - Voto no 2184
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2169582-66.2020.8.26.0000
Agravante: Matheus Moreira Souza Santos
Agravado: Hyundai Caoa do Brasil Ltda
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Número de origem: 1005158-31.2020.8.26.0224
VOTO No 2184
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação redibitória cumulada
com pedido indenizatório Gratuidade da justiça indeferida
Prazo – Interposição Termo inicial contado a partir da ciência
da
decisão
efetivamente
impugnada

Pedidos
de
reconsideração que não interrompem nem suspendem o prazo
recursal
Intempestividade configurada
Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus
Moreira Souza Santos contra a respeitável decisão copiada a fls. 289 que, nos autos de
ação redibitória cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de Hyundai Caoa
do Brasil Ltda, manteve decisão anterior que indeferiu o seu pedido de gratuidade da
justiça.
Alega o agravante, em síntese, que não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169582-66.2020.8.26.0000 - Voto no 2184
3/5
CSA
requer, liminarmente e ao final, a reforma da decisão agravada para que lhe seja
deferido o benefício pretendido.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela recursal
pleiteada.
A intimação para contraminuta foi dispensada por força da
ausência de citação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do agravante
volta-se contra a respeitável decisão copiada a fls. 230, a qual indeferiu o seu pedido de
gratuidade da justiça.
Posteriormente, o recorrente requereu novamente a gratuidade
alegando fato novo consistente na suspensão do seu contrato de trabalho em decorrência
da pandemia (cf. fls. 231/239).
Sobreveio, então, a decisão copiada a fls. 241, que manteve o
indeferimento da gratuidade. É desta decisão que começa a correr o prazo recursal, isto
em razão do fato novo alegado.
Referida decisão foi publicada em 26/05/2020 (cf. fls. 244),
iniciando-se o prazo recursal em 27/05/2020, com termo final em 16/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169582-66.2020.8.26.0000 - Voto no 2184
4/5
CSA
Todavia, o presente agravo foi distribuído somente em
21/07/2020 (fls. 290), ou seja, quando já esgotado todo o lapso recursal, circunstância
esta que inviabiliza o seu conhecimento, dada a sua intempestividade.
O agravante apresentou pedidos de reconsideração (fls. 242/243,
246/247 e 267/268), que foram igualmente rejeitados (fls. 245 e 289).
Vale destacar que estes pedidos de reconsideração não
trouxeram fatos novos, apenas reiterações das alegações anteriores.
E, conforme é cediço, o pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo recursal.
Nesse sentido: "O pedido de reconsideração não interrompe
nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (RSTJ 95271, RTFR
134/13, RT 595/201, 808/348, 833/220, JTA 97/251, RTJE 156/244)" "O pedido de
reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do
agravo" in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouveia, 41a Ed., São Paulo, Saraiva art. 508, nota 9, p.
686, e art. 522, nota 7, p. 719).
Assim também tem entendido esta Câmara:
“- Não cabe agravo contra decisão que apenas mantém outra, já
preclusa - Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a
fluência do prazo recursal - Intempestividade
Agravo não
conhecido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2268192-06.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 31.01.2020)
“Agravo de Instrumento Ação de Despejo Fase de cumprimento de
sentença Intempestividade do recurso - Recurso protocolado fora do
prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1003, § 5o., do CPC. A decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169582-66.2020.8.26.0000 - Voto no 2184
5/5
CSA
reputada como sendo a agravada não passa de mera ratificação do
conteúdo de decisão anterior, que já havia homologado cálculo
elaborado por contador judicial. Com efeito, a r. decisão agravada
foi proferida em virtude de pedido de reconsideração deduzido pelos
agravantes. Juízo ratificou os termos da decisão anterior. Iterativa
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo
para impugnação da decisão que efetivamente se pretende modificar.
Recurso não conhecido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2248547-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 19.12.2019)
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de trânsito - Decisão de primeiro grau que
indefere pedido de depoimento pessoal da ré - Agravo interposto pelo
autor - Inconformismo manifestado após decisão que não acolheu
pedido de reconsideração - Intempestividade caracterizada -
Contagem do prazo para interposição de recurso iniciada a partir da
intimação da decisão que efetivamente apreciou a matéria
controvertida - Recurso não conhecido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2166805-45.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
12.11.2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
recurso, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator